Tribunal: TJDFT
Processo: 0744146-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO MANTIDA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECOLHIMENTO DE FGTS INDEVIDO. SÚMULA TUJ No 11. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo (ARE) no 709.212, com repercussão geral, estabeleceu que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal”. Em atenção à segurança jurídica, modulou os efeitos do julgado, de modo que, “para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento (13/11/2014), aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.
2. Deve ser mantida a decisão que pronunciou a prescrição da pretensão de recebimento das parcelas do FGTS do período de 2011 a 2014 se a demanda foi ajuizada em 15 de agosto de 2022.
3. A Constituição Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal, nos artigos 37, IX e 19, VII, respectivamente, preveem a possibilidade de contratação de professor substituto a fim de suprir necessidade temporária da rede pública de ensino.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 612, definiu que: “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência – TUJ, na Súmula no 11, fixou a seguinte tese: “As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3o da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013”. (Acórdão 1167023, 20180020070134 UNJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 2/5/2019).
6. A contratação de professores temporários configura mecanismo essencial na manutenção da complexa estrutura organizacional da educação pública que exige flexibilidade e dinamismo para compor as substituições e acomodações necessárias no dia a dia. Na hipótese, o documento de ID 42725046, pág. 4 e 5, revela que foram realizados diversos processos seletivos para contratação de professores temporários para substituição em períodos fragmentados e descontinuados, circunstâncias que atendem os requisitos estabelecidos pelo Tema 612 do STF.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.